Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012010-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODIL AKERLEY DA COSTA - CPF: 353.723.971-87 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ODIL AKERLEY DA COSTA contra o acórdão de ID 169159159 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 10112010-21.2021, desproveu o recurso apresentado em face de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mantendo a sentença originária.

Em suas razões de ID 170404191 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição acerca da inexistência de informação contratual quanto ao fornecimento de boleto única e exclusivamente por meio de
e-mail
e
site
do banco. Defende a omissão da decisão quanto à não aplicação de precedentes do c. STJ e desta Corte.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo integralmente o seu apelo inaugural.

Contrarrazões recursais em documento de ID 170643663.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e omissão do julgado elencadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“O apelante protesta pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude no pagamento de boleto recebido por aplicativo de WhatsApp.

Referem que a responsabilidade civil das demandadas decorre do vazamento dos seus dados pessoais e contratuais, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que culminou por acarretar na geração e pagamento do boleto fraudado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, restou evidenciado que o recorrente buscou meios não oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo (aplicativo de WhatsApp) e ainda forneceu todos os dados pessoais, valor da parcela e data de vencimento e, mesmo informado que o destinatário não seria a instituição credora, mas outra instituição financeira, realizando o pagamento ao terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelos próprios recorrentes nos autos.

Veja que no contrato firmado entre as partes restou estipulado, quanto a emissão dos boletos bancários eletrônicos, que seriam encaminhados exclusivamente via email ou site, com as devidas instruções quanto à emissão, ficando ciente o devedor que os boletos poderiam ser obtidos a qualquer tempo no site da instituição financeira.

Assim, não observando o apelante os termos contratuais e ao realizar negociação por meio de contato por aplicativo WhatsApp, forneceu todos os dados e contribuiu diretamente para o golpe do boleto fraudado, o que afasta qualquer responsabilidade do demandado e cai por terra a alegação de que houve vazamento de dados.

O apelante deveria ter tido a cautela de entrar em contato com a empresa requerida confirmando a emissão de boleto, seja por meio telefônico, chat de atendimento ou e-mail, para se certificar da origem lícita do documento, mas não demonstrou qualquer ato nesse sentido, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude.

Acrescente-se, ainda, que o autor, ora apelante, não comprovou falha na prestação de serviço do réu, ora apelado, de que a fraude teria ocorrido internamente na instituição financeira.

Cumpre destacar que o art. 14, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Desta forma, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços por parte do demandado, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e em ressarcimento do valor adimplido indevidamente no boleto fraudado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.” (TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.”

Portanto, havendo o parcial provimento do recurso de apelação cível, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023